Tribunal: TJPA
Processo: 0023795-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023795-53.2014.8.14.0301

APELANTE: MARTA ANGELICA PINHEIRO FIGUEROA

APELADO: CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL. CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a demonstração da causa debendi em ação monitória baseada em cheque prescrito; (ii) estabelecer se houve comprovação de pagamento parcial da dívida; (iii) determinar o marco inicial da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 531, dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito, quando ajuizada contra o emitente, por entender que a cártula, ainda que sem força executiva, constitui prova escrita suficiente da obrigação.

4.

A alegação de pagamento parcial da dívida é ineficaz, pois não foi acompanhada de qualquer prova documental, como recibos ou extratos bancários, infringindo o ônus da prova imposto à parte ré pelo art. 373, II, do CPC.

5.

Quanto aos encargos legais, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.556.834/SP, segundo o qual, em cobrança de cheque, a correção monetária incide desde a data de emissão da cártula, e os juros de mora desde a primeira apresentação ao banco sacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARTA ANGELICA PINHEIRO FIGUEROA. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos ação monitória, ajuizada por CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) o pedido da exordial, motivo pelo qual se constitui de pleno direito o título executivo, convertendo-se, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, §

2º, do CPC).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, alega a indispensabilidade da revelação e comprovação da causa
debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito, argumentando que a recorrida deveria ter apresentado a nota fiscal que originou a emissão dos cheques.

Sustenta ter realizado pagamento parcial da dívida no valor de R$5.404,40, correspondente a dois cheques, restando em aberto apenas R$5.228,80, sem que houvesse a devolução dos cheques pagos ou a entrega de recibos.

Defende a incorreção dos cálculos apresentados pela credora, sustentando que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação válida e a correção monetária somente da distribuição da ação, conforme alegado entendimento jurisprudencial.

Requer, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de causa de pedir ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para considerar o valor já quitado e aplicar os juros e correção monetária nos termos defendidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos à apelante, ante a declaração de hipossuficiência constante dos autos e ausência de elementos que a contradigam.

Assim, presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Quanto ao mérito, a apelação não merece prosperar.

A recorrente sustenta a necessidade de comprovação da causa debendi, alegando que a recorrida deveria ter apresentado a nota fiscal que originou a emissão dos cheques. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através da Súmula 531, que estabelece:
"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."

O fundamento desta orientação reside no fato de que o cheque prescrito, embora tenha perdido sua força executiva, conserva sua natureza de prova escrita da obrigação, sendo suficiente para embasar o procedimento monitório. A exigência de demonstração da causa debendi apenas se justificaria em hipóteses excepcionais, como quando há dúvida fundada sobre a origem do débito, o que não se verifica nos presentes autos.

No que se refere ao alegado pagamento parcial, a apelante afirma ter quitado metade da dívida, correspondente a dois cheques no valor de R$5.404,40, sustentando que a credora se negou a devolver os títulos pagos condicionando tal entrega ao pagamento integral do débito.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório nos autos. Conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso dos autos, a recorrente não trouxe qualquer documento que comprove o alegado pagamento parcial, seja através de recibos, comprovantes de depósito bancário, extratos ou qualquer outro meio de prova idôneo.

A mera alegação de que a credora condicionou a entrega dos cheques ao pagamento total não autoriza o reconhecimento da quitação parcial sem a correspondente prova documental. Se houve efetivamente o pagamento de dois cheques, cabia à devedora exigir a respectiva quitação ou, ao menos, produzir prova do adimplemento por outros meios.

A ausência total de comprovação documental do alegado pagamento torna impossível o acolhimento da tese defensiva como fato extintivo do direito do autor.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, a recorrente impugna os cálculos apresentados pela credora, sustentando que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação e a correção monetária somente da distribuição da ação.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 1.556.834/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC), a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
.

Esta orientação fundamenta-se no princípio da integral reparação do dano e na natureza do cheque como ordem de pagamento à vista. A correção monetária tem natureza meramente compensatória, destinando-se a manter o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros de mora são devidos desde o momento em que o devedor foi constituído em mora, ou seja, quando da primeira apresentação do título para pagamento.

A tese da recorrente contrariaria frontalmente este entendimento consolidado, resultando em enriquecimento sem causa em favor do devedor.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025